Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS IMPOSTAS. PROTEÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas aplicadas em favor da agravada. O agravante sustenta ausência de risco atual e constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas protetivas, especialmente diante do arquivamento do inquérito policial e da inexistência de elementos suficientes para denúncia criminal.
2. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e protetiva, sendo essencial a verificação contínua da existência de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima, sob pena de configurarem restrição indevida e desproporcional aos direitos fundamentais do agravante.
3. A ausência de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, fundamentado na insuficiência de provas acerca das agressões relatadas, constitui elemento relevante para reavaliar a necessidade das medidas protetivas impostas, sobretudo quando o agravante não possui histórico criminal e inexiste notícia de violação das restrições já estabelecidas.
4. Não obstante, é imprescindível assegurar a inviolabilidade do domicílio da vítima, protegendo sua esfera privada e dignidade pessoal. A titularidade patrimonial sobre o imóvel não autoriza a entrada sem consentimento, especialmente após a dissolução da relação conjugal, devendo, portanto, manter-se a restrição quanto à aproximação física do endereço residencial da agravada.
5. Demonstrada a ausência de risco atual que justifique a integralidade das medidas protetivas inicialmente fixadas, a revogação parcial das restrições, mantendo-se apenas a proibição de aproximação ao domicílio da agravada, revela-se medida adequada, razoável e proporcional às circunstâncias fáticas apresentadas.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido, nos termos da liminar anteriormente concedida, suspendendo-se as medidas protetivas relativas à proibição de aproximação pessoal e de contato por meios de comunicação, preservando-se, todavia, a restrição à aproximação física do domicílio da vítima.